Tribunal: STF
Processo: Rcl 75204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jane Carneiro da Fontoura Medeiros contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo 5041491-89.2020.4.04.7100, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral (RE 1.276.977/DF).  



    A reclamante aduz o seguinte:



    2.1) Trata-se do exercício de pretensão revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II , da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando está lhe for mais favorável revisão popularmente conhecida como “a revisão da vida toda”, Tema 1102



    2.2) Em 04/08/2023 o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102 , da Repercussão Geral deste STF o qual ordenou, em 28/07/2023, “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia.



    2.3) Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, a 6 Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4 Região houve por bem levantar a suspensão e julgar a Apelação Cível 50414918920204047100,, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema (doc. 1, p. 4-5). 



    Ao final, requer a gratuidade de justiça; a cassação do ato reclamado; e o sobrestamento do feito na origem (doc. 1, pp. 5 e 8). 



    É o relatório. Decido.



    Concedo a justiça gratuita.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente pois a decisão reclamada não observou decisão de eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada, por seu turno, assim consignou:  



    [...]



    Trata-se de ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário da parte autora, mediante a utilização de todo o seu histórico contributivo, na forma da regra permanente prevista no art. 29, I, da Lei nº 8.213/91. Sustenta a parte autora que a regra permanente seria mais favorável, no caso, que a regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, que prevê a utilização dos salários de contribuição de julho/1994 até a data de entrada do requerimento do benefício.



    O juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando o INSS a recalcular a RMI do benefício, incluindo os salários-de-contribuição de todos os períodos contados como tempo de contribuição na concessão originária ou em revisão judicial, se mais vantajosa. Condenou-o ao pagamento das diferenças não prescritas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de valor no § 3° do artigo 85 do CPC, sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.



    Em apelação, o INSS sustentou que, tanto os segurados que se filiaram ao RGPS antes da Lei nº 9.876/99, como o que se filiaram após, não podem contar com salários de contribuição anteriores a julho de 1994: para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994; a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia. Referiu que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei nº 9.876/99 teve o condão de preservar as expectativas de direitos dos segurados, na medida em que gerou efeitos prospectivos e, em especial, não afetou o marco inicial do período em que seriam considerados os salários-de-contribuição pela sistemática anterior.



    Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte para julgamento.



    O processo foi sobrestado no aguardo do julgamento do Tema 1.102 pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia no plano recursal restringe-se à pretensão da parte autora de cálculo da RMI de seu benefício, considerando-se a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, o que inclui o período anterior a julho de 1994.



    O Supremo Tribunal Federal em sessão Plenária de 01/12/2022, julgou o RE nº 1276977 (Tema 1102), submetido ao rito da repercussão geral, decidindo, inicialmente, que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.



    Posteriormente, em sessão de julgamento virtual designada para o período de 24/11/2023 a 1/12/2023, que não chegou a ser concluída, o STF sinalizou, por maioria, mudança de entendimento, no sentido da nulidade do acórdão recorrido, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por violação à cláusula da reserva de Plenário (CF, art. 97). O processo foi destacado pelo relator, não tendo voltado a julgamento.



    [...]



    No julgamento dos embargos de declaração opostos a essa decisão nas ADIs 2110 e 2111, em sessão virtual finalizada em 30/09/2024, o STF esclareceu que a decisão favorável aos segurados, que havia proferido em 2022, no julgamento do Tema 1102 (RE 1276977), modificara, temporariamente, entendimento dado pela própria Corte ao decidir, em 2000, sobre a medida cautelar formalizado nas mesmas ADIs, mas que a decisão de mérito das ADIs, que agora proferia em 2024, restabelecia o entendimento original pela constitucionalidade da norma de transição. Afirmou-se, textualmente, que "o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano de 2000".



    Este, portanto, o entendimento que prevaleceu no STF e que resultou na superação do entendimento firmado no Tema 1102 e no reconhecimento da constitucionalidade da norma de transição então impugnada. Dele decorre a improcedência da presente ação revisional, cujo objeto foi justamente a modificação da RMI do benefício, ao pressuposto de uma inconstitucionalidade que foi afastada em definitivo.



    A existência de decisão com efeitos expansivos e vinculantes, proferida pela Suprema Corte, nos autos das ADIs 2110 e 2111, já confirmada em embargos de declaração, a tornar prejudicado o julgamento do Tema 1102, autoriza, de imediato, o julgamento dos feitos que tratam sobre o mesmo tema, para aplicação as respectivas teses.



    Portanto, a apelação merece provimento, para julgar improcedente o pedido.



    Honorários advocatícios



    [...]



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento à apelação do INSS (doc. 7, pp. 1-3 – grifei).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada levantou o sobrestamento, e prosseguiu no exame de caso cujo objeto ainda pende de revisão final pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    A respeito do RE 1.276.977 ED/DF, observo que, após destaque do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 04/12/2023, o julgamento não se encerrou.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Com efeito, não desconheço que o juízo reclamado apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou de vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/01/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0526237-50.2021.4.05.8100 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator